Tribunal: TJSP
Processo: 3005225-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade em execução fiscal de ICMS, expurgando juros de mora superiores à Taxa SELIC e

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade em execução fiscal de ICMS, expurgando juros de mora superiores à Taxa SELIC e condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em decidir sobre (i) a possibilidade de condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, sem extinção total da execução fiscal, e (ii) a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade.
III. Razões de Decidir
3. É possível a condenação em honorários advocatícios mesmo sem extinção total da execução fiscal, quando há acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. 4. A fixação de honorários por equidade não é cabível, pois o valor da causa não é considerado baixo ou irrisório.
IV. Dispositivo e Tese
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO de que, caso superada a faixa de 200 salários-mínimos, os honorários advocatícios sejam fixados nos percentuais mínimos previstos nos incisos do art. 85, §3o, do CPC, observando-se o escalonamento. 6. Tese de julgamento: "1. A condenação em honorários advocatícios é cabível em caso de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. 2. A fixação de honorários por equidade não se aplica quando o valor da causa é elevado."